Tribunal: TJES
Processo: 0002400-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002400-57.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR PRADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU. HONORÁRIO DATIVO. MAJORAÇÃO. PLEITO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15720289) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15641800), que negou provimento à apelação criminal interposta pelo Réu, mantendo a condenação determinada na sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de analisar o pleito, formulado em sede de apelação, de majoração dos honorários advocatícios do causídico nomeado como dativo, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo juízo de origem. Alega, também, que o teto de RPV aplicável aos Juizados Especiais seria de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por processo, e não por profissional. Assevera, por fim, que o tópico referente aos honorários não foi objeto de avaliação no julgamento colegiado.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida.

4. No caso em análise, o pleito dos embargos não merece provimento. A fixação de honorários ao advogado dativo está disciplinada pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, e a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a competência para fixação dos referidos honorários é do Juízo que realizou a nomeação. Dessa forma, o pedido deve ser formulado perante o Juízo de origem, não havendo preclusão para sua análise e fixação, a qual poderá ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença ou com o simples retorno dos autos à instância de origem. Não sendo possível, portanto, a majoração do arbitramento por via desta turma recursal.

5. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)